Tribunal: STF
Processo: RE 85952
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
- A TARIFA ZERO OU LIVRE CONFIGURA UMA NÃO INCIDÊNCIA PROVISÓRIA DO TRIBUTO. 
A IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA SOB O REGIME DE TAL ALIQUOTA NÃO IMPLICA, PORTANTO, EM ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PRECEDENTES" RE 76.284, RE 81.074 E RE 81.171. 
RE NÃO CONHECIDO POR FORÇA DA SÚMULA 286.